Tribunal: TCU
Processo: 007.498/2008-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Paulo Ramiro Perez Toscano contra Acórdão 6.841/2016-TCU-2a Câmara, que não conheceu de embargos de declaração anteriormente interpostos pelo mesmo recorrente, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 287 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Paulo Ramiro Perez Toscano ao Acórdão 6841/2016-TCU-Segunda Câmara , que não conheceu de embargos de declaração anteriormente interpostos pelo mesmo recorrente, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 287 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao Ministério do Meio Ambiente e comunicar-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov/acordaos.